Tribunal: TJES
Processo: 0002152-22.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002152-22.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSON LIMA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002152-22.2016.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSON LIMA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO

QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.
DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, §2º, CPP.
REALIZADA EM SENTENÇA. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA AFETA AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A r. sentença condenatória fixou como definitiva a reprimenda de 09 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, ao proceder com a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, levou em consideração o tempo em que o acusado ficou preso provisoriamente, estabelecendo o regime inicial semiaberto, uma vez que remanescente cerca de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de pena a serem cumpridos,
quantum
este que, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
“a pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal”
. (AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002152-22.2016.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSON LIMA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSON LIMA DE ALMEIDA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a à pena de 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na forma das razões acostadas ao id n° 7914766, o apelante requer seja feita a detração da pena cumprida provisoriamente, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como seja concedida a progressão de regime prisional ao aberto. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, relembrando que o apelante não discute a autoria e materialidade do crime.

Nos termos dispostos no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, deve o tempo de prisão provisória ser computado para fins de determinação do
regime inicial
de pena privativa de liberdade.

Na hipótese, em atenção à r. sentença proferida pelo juízo
a quo,
noto que o nobre julgador fixou como definitiva a reprimenda de 09 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, ao proceder com a fixação do regime inicial para cumprimento, levou em consideração o tempo em que o acusado ficou preso provisoriamente, estabelecendo o regime semiaberto.

Agiu com acerto o douto magistrado.

Isto porque, conforme extraio da guia de execução provisória expedida, o recorrente foi preso em 19 de março de 2017, sendo que, à data da sentença condenatória, prolatada em 30 de novembro de 2021, havia permanecido preso provisoriamente por cerca de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, remanescendo cerca de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de pena a serem cumpridos,
quantum
este que, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.

Por fim, quanto ao pedido de progressão ao regime aberto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
“a pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal”
. (AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Ante o exposto, inexistindo mácula na r. sentença condenatória proferida,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Grecione Lima Lana, OAB/ES nº 24.055, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)